Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração diante da constatação de uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Ambos embargos conhecidos. Recurso inerposto pelo Distrito Federal provido. Embargos manejados pelas demais embargantes desprovidos.